Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDICAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR. ERRO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Em relação ao erro suscitado pelas embargantes na indicação do advogado credor dos honorários advocatícios de sucumbência, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar, rejeitam-se os embargos interpostos. Contudo, corrige-se de ofício erro material no apontamento do recurso examinado, com base no art. 494, I, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.